Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018236-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIVETE DE MATTOS DA SILVA - CPF: 487.019.041-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1018236-26.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
ROSIVETE DE MATTOS DA SILVA
.

RECORRIDO
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 11/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. CONTATO DIRETO COM PACIENTES INFECTADOS. ANEXO 14 DA NR-15. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. GRAU MÁXIMO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de laudo técnico, em razão de sua atuação no atendimento direto a pacientes infectados durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura aos trabalhadores, estendidos aos servidores públicos, o direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres (CF/1988, arts. 7o, XXIII, e 39, § 3o).

4.

O Anexo 14 da NR-15 prevê insalubridade em grau máximo para o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados.

5.

A pandemia da COVID-19 caracterizou situação excepcional de risco biológico, enquadrando os profissionais da saúde diretamente expostos na hipótese legal de insalubridade em grau máximo.

6.

A exigência de laudo técnico mostra-se desnecessária quando as atividades exercidas se amoldam de forma inequívoca às condições descritas na norma regulamentadora.

7.

A percepção anterior de adicional em grau médio confirma a natureza insalubre da atividade, impondo-se apenas a adequação do percentual ao grau máximo durante o período pandêmico.

8.

A Súmula Vinculante 37 do STF não incide no caso, pois não se trata de aumento remuneratório por isonomia, mas de correta aplicação da legislação vigente à situação fática comprovada.

9.

Precedentes da Turma Recursal do TJMT reconhecem o direito ao adicional em grau máximo e à verba indenizatória extraordinária de combate à COVID-19 em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido aos servidores da saúde que atuaram no atendimento direto de pacientes infectados pela COVID-19.

2.

A caracterização da insalubridade em grau máximo independe de laudo técnico quando as atividades se enquadram diretamente no Anexo 14 da NR-15.

3.

A majoração do adicional de insalubridade, em tais hipóteses, decorre da correta aplicação da lei e não configura aumento vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII, e 39, § 3o; NR-15, Anexo 14; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.07.2023; TJMT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 30375350), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) é desnecessária a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado; b) o Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho estabelece insalubridade em grau máximo para atividades que envolvem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas; c) a pandemia da COVID-19 criou uma situação excepcional de risco biológico para os profissionais da saúde; d) já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), o que comprova o reconhecimento da natureza insalubre de sua atividade.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID303075357), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal da área da saúde que atuou durante a pandemia da COVID-19, independentemente da apresentação de laudo técnico específico.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, estabelece como direito dos trabalhadores o "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". Tal direito é estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, §3o, da Carta Magna.

No caso em análise, é incontroverso que a recorrente já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), o que demonstra o reconhecimento, pela própria Administração Pública, da natureza insalubre de suas atividades como servidora da área da saúde.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, estabelece expressamente a insalubridade em grau máximo para "
trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados
".

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, caracterizou-se como uma emergência de saúde pública de importância internacional, exigindo medidas excepcionais de isolamento e tratamento de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, altamente contagioso e potencialmente letal.

Nesse contexto excepcional, os profissionais da saúde que atuaram no atendimento a pacientes com COVID-19 estiveram expostos a um risco biológico elevado, em contato direto com pacientes portadores de doença infectocontagiosa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Anexo 14 da NR-15.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Quanto à alegação do Município recorrido de que a majoração do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário violaria a Súmula Vinculante no 37 do STF, cumpre esclarecer que não se trata, no caso, de aumento de remuneração sob o fundamento de isonomia, mas sim de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo com base na legislação vigente e nas condições fáticas excepcionais da pandemia.

O que se busca não é a criação de vantagem não prevista em lei, mas a correta aplicação da norma existente (Anexo 14 da NR-15) à situação concreta vivenciada pelos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, o fato de a recorrente já receber o adicional de insalubridade em grau médio (20%) demonstra o reconhecimento, pela própria Administração, da natureza insalubre de suas atividades, sendo necessária apenas a adequação do percentual para o grau máximo (40%) durante o período excepcional da pandemia.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à recorrente, durante o período em que atuou no enfrentamento da pandemia da COVID-19, observada a prescrição quinquenal.

Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, considerando-se a diferença entre o percentual já recebido (20%) e o percentual devido (40%), devendo, ainda,
ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025